Tribunal: TJES
Processo: 5012599-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012599-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANE DOS SANTOS RODRIGUES TORRES
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012599-09.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
LUCIANE DOS SANTOS RODRIGUES TORRES

RECORRIDO:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO FINAL DO GRUPO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. T
rata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter celebrado com a ré contrato de adesão a consórcio, em plano de 135 meses. Aduz ter ficado insatisfeita com o consórcio, motivo pelo qual alega ter solicitado o cancelamento do negócio. Sustenta ter sido informada de que somente receberia os valores despendidos com o contrato ao final do encerramento do consórcio, e se sente lesada, pois sustenta ser a cláusula abusiva.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a) DECLARAR nula a cláusula penal de desistência no contrato de consórcio existente entre as partes; b) Julgar improcedente o pedido de condenação na restituição imediata da quantia paga pelo consórcio firmado com a ré.”

3. Recurso interposto pela parte autora, requerendo a restituição da quantia que efetivamente pagou, deduzida de cada parcela tão somente a taxa de administração proporcional ao tempo administrado.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Como se sabe, o consórcio é uma operação de captação de recursos em grupo fechado. Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). O prazo de restituição dos valores pago no consórcio deve ocorrer até 30 dias do encerramento do grupo. precedentes do TJES no sentido da aplicação da tese do repetitivo aos casos posteriores à vigência da lei 11.795/2008, conforme
apelação cível, 0036490-57.2017.8.08.0024

(024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
),
merecendo o seguinte destaque:

“[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
. Aplicação do enunciado nº 25 do plenário das Turmas Recursais do ES (é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. superado o irdr no 22/2015).

5. No presente caso, o recorrente não foi capaz de comprovar a ocorrência de vícios na contratação do consórcio, portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Por fim, em relação à Taxa de Administração, a sentença já determinou que essa deverá ser proporcional ao período no qual a parte autora permaneceu no grupo.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)